Tribunal: CARF
Processo: 18186.727925/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727925/2019-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.551 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
LUIZ ALBERTO MAKTAS MEICHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte comprova-se através de informe de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos - DIRF transmitida
pela pessoa jurídica pagadora dos rendimentos a esta Secretaria, ou ainda,
alternativamente, através de documentos que comprovem inequivocamente a
relação jurídica ensejadora da retenção obrigatória e os pagamentos efetivados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 202/205 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício 2017, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727925/2019-54
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727925/2019-54

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento (fls.
18-21), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário
2016, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 620.350,26, com os
acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Saldo de Imposto a Restituir no valor R$ 1.491,73.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Relata a Fiscalização ter o contribuinte recebido pro-labore na condição de Diretor
Delegado e que fora intimado a apresentar comprovantes do recolhimento do IRRF,
recibos de DCTF e, caso existissem, recibos de entrega de Declaração de Compensação
de débitos. Informa ter se limitado a apresentar a 7a Alteração e Consolidação do
Contrato Social, onde consta renúncia do cargo de diretor, em 01/11/2017. Diz a
autoridade fiscal, ainda, somente ter o Contribuinte trazido recibo de pagamento de
salário do mês 12/2016 e que são do ano calendário 2017 os demais recibos salariais
apresentados.

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em 25/11/2019 (fl. 25), o sujeito passivo apresentou
impugnação de fl(s). 3-7 em 23/12/2019.
Diz, inicialmente, que informou o IRRF de acordo com o comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora e que os rendimentos correspondentes foram submetidos
à tributação.
Alega não mais figurar como Diretor da DMI Investimentos e Gestão de Recursos Ltda
e que, por este motivo, não possui acesso a eventuais comprovantes do recolhimento do
IRRF e recibos de DCTF em nome da empresa. Diz caber à Fiscalização o ônus de
intimar a fonte pagadora a apresentá-los, não podendo ser a ele imputado qualquer
responsabilidade. Pede, ao final, seja cancelada a cobrança por indevida.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 202):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ apresentou recurso
voluntário de fls. 214/226 em que alega, em apertada síntese: (a) nulidade da decisão por ofensa
ao princípio da verdade material; (b) improcedência do lançamento; (c) aponta um equívoco no
valor considerado como base de apuração (argumento novo).
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727925/2019-54

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade da decisão por ofensa ao princípio da verdade material
Pede-se vênia para transcrever trecho da decisão recorrida:
(...)
Relativamente ao imposto de renda retido na fonte, determina a legislação do imposto
de renda que a importância descontada na fonte sobre rendimentos oferecidos à
tributação será deduzida do imposto devido na declaração de rendimentos (art. 8o da Lei
no 8.383, de 30 de dezembro de 1991).
Ainda, sobre a compensação do IRRF na Declaração de Ajuste Anual, o Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87,
§2o e 943, §2o, dispõe:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55) (grifou- se).
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o
(Lei no 7.450, de 1985, art. 55) (Grifou- se).
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, desde que o contribuinte logre,
de fato, demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção correspondente
aos rendimentos declarados.
Contudo, não podendo o recolhimento do IRRF declarado no informe de rendimentos
da DAA ser confirmado nos bancos de dados da RFB, a compensação do imposto
condicionar-se-ia à comprovação do seu recolhimento pela fonte pagadora. Isso porque,
sendo “Diretor' da DMI Investimentos e Gestão de Recursos Ltda, o interessado
responde solidariamente com a empresa pelos créditos decorrentes do não recolhimento
do imposto descontado na fonte, nos termos do art. 723 do Regulamento do Imposto de
Renda.
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o ).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727925/2019-54

No presente caso, o contribuinte apresenta comprovante de rendimentos, contra-cheques
e cópia da 7a. Alteração e Consolidação do Contrato Social da DMI Investimentos e
Gestão de Recursos Ltda (fls.39/52), evidenciando sua renúncia ao cargo de Diretor
(Diretor Renunciante -fls.52) somente em 01/11/2017, ano calendário seguinte ao
Lançamento. A glosa, portanto, não pode ser afastada.
Conforme se verifica, a decisão recorrida entendeu que os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar a retenção e o repasse dos valores.
Portanto, não prospera a alegação de nulidade, uma vez que a decisão recorrida
entendeu pela insuficiência das provas e manutenção do auto.
Improcedência do lançamento
O recorrente alega improcedência do lançamento, uma vez que comprovou a
retenção de valores pela apresentação do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte.
Entretanto, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, não é
suficiente para comprovar a efetiva retenção e repasse dos valores ao fisco. Isto é o que dispõe a
Súmula CARF n° 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Deve comprovar com outros elementos de prova para que de fato, possa deduzir o
imposto retido informado pela fonte.
No caso em questão, o contribuinte trouxe aos autos, extratos bancários e contra-
cheques dos quais se extrai a seguintes informação (fls. 26/37):

Mês
Retenções
Janeiro
51888,42
Fevereiro
51888,42
Março
51888,42
Abril
51860,28
Maio
51773,16
Junho
51773,16
Julho
51773,16
Agosto
51773,16
Setembro
51773,16
Outubro
51773,16
Novembro
51773,16
Dezembro
51773,16
Totais
621710,8
Dos extratos bancários, apresentados extraímos a seguinte informação (fl. 25):
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727925/2019-54

Mês
Depósitos
Janeiro
140000,00
Fevereiro
139958,04
Março
139958,04
Abril
139958,04
Maio
139883,88
Junho
139654,20
Julho
139654,20
Agosto
139654,20
Setembro
139654,20
Outubro
139664,20
Novembro
139654,20
Dezembro
139654,20
Totais
1677347,40
Conforme se verifica, os valores não batem e por tal razão, deve ser mantida a
glosa.
Ressalte-se que o contribuinte era diretor da mencionada empresa, neste sentido
transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, desde que o contribuinte logre,
de fato, demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção correspondente
aos rendimentos declarados.
Contudo, não podendo o recolhimento do IRRF declarado no informe de rendimentos
da DAA ser confirmado nos bancos de dados da RFB, a compensação do imposto
condicionar-se-ia à comprovação do seu recolhimento pela fonte pagadora. Isso porque,
sendo “Diretor' da DMI Investimentos e Gestão de Recursos Ltda, o interessado
responde solidariamente com a empresa pelos créditos decorrentes do não recolhimento
do imposto descontado na fonte, nos termos do art. 723 do Regulamento do Imposto de
Renda.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727925/2019-54

Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o ).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Portanto, não procedem as alegações.
Aponta um equívoco no valor considerado como base de apuração.
O recorrente inova em seu recurso, trazendo matéria sobre a qual não se instaurou
o contencioso administrativo, nos termos do disposto no artigo 14, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Esta situação fica melhor evidenciada no artigo 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Não preenchendo nenhuma das hipóteses acima elencadas, não cabe a discussão
apresentada, que em última análise, o recorrente quer ver sua declaração retificada, o que é
vedado nesta fase processual.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.551 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727925/2019-54

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital